Tribunal: CARF
Processo: 12448.737396/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737396/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA ALZIRA CERQUEIRA VAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário 2009 sejam apurados com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737396/2011-35
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.069 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737396/2011-35

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 04/07, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa e juros
no valor total de R$ 9.705,94, calculados até 31/10/2011, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2010, ano-
calendário de 2009.
A fiscalização informa às fls. 05, ter constatado omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal no valor de R$ 23.283,34, com
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 997,84.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/03 afirmando ter recebido rendimentos
acumulados decorrentes de ação judicial, provenientes de aposentadoria do período de
01/96 a 03/98, processo 2002.5011514790-9, 31a Vara Cível Federal do Rio de Janeiro.
O rendimento foi lançado em sua Declaração de Ajuste Anual-DAA ano base de 2009,
correspondendo aos valores recebidos com imposto de renda exclusivamente na fonte.
Conforme previsto pela Lei 7.713/88, com a alteração dada pela Lei 12.350/2010,
somente a partir de 2010 é que o rendimento recebido acumuladamente poderá integrar
a base de cálculo do imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste Anual-DAA do
ano-calendário do recebimento.
É o breve relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, que, no entender
da recorrente, deve incidir a tributação exclusiva/definitiva na fonte.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A partir das informações prestadas pela fonte pagadora através da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF a fiscalização comparou os valores
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.069 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737396/2011-35

declarados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual com os constantes na citada
DIRF tendo verificado a omissão dos rendimentos que lhe foram pagos por
determinação judicial.
O contribuinte não contesta o recebimento do rendimento. Discorda apenas de forma de
tributação.
O rendimento que serviu de base para apuração do crédito tributário é relativo ao ano-
calendário de 2009 estando sujeito, portanto, as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
assim expresso:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada, o art. 56, do Regulamento do
Imposto de Renda/99, expressa:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
O artigo 12-A, da Lei 7.713/88, introduzido pela Lei 12.350/10 é aplicável apenas aos
rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 28 de julho de 2010.
Acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes
de:
I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Portanto, os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de julho de 2010
estão sujeitos ao disposto no art. 12, da Lei 7.713/88, combinado com o art. 56, do
RIR.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e pela manutenção do
crédito tributário exigido.
Gilberto da Silva Corrêa - Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.069 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737396/2011-35

O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento para que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 sejam apurados com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.069 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737396/2011-35

Fl. 47
DF CARF MF
Original